Tribunal: TJES
Processo: 0002514-19.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002514-19.2018.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEATRIZ DE SOUZA SIMAO (MENOR) e outros (2)

APELADO: BANESES CLUBE DE SEGUROS e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA POR DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. VENDA CASADA. PARCIAL PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária cumulada com danos morais, em razão da negativa de pagamento sob alegação de doença preexistente da segurada.
2. Os autores sustentam a ocorrência de venda casada na contratação do seguro vinculado a empréstimo consignado, a ilicitude da negativa de cobertura sem exigência de exames prévios, a inexistência de má-fé da segurada, o direito ao auxílio funeral e a configuração de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se é válida a negativa de cobertura securitária sob alegação de doença preexistente sem a realização de exames médicos prévios; (ii) saber se restou caracterizada a má-fé da segurada e a venda casada na contratação do seguro; e (iii) saber se a negativa de cobertura, por si só, enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de exigência de exames médicos prévios pela seguradora afasta a possibilidade de recusa da cobertura com base em doença preexistente, salvo comprovação de má-fé do segurado, o que não ocorreu no caso.
5. A mera existência de patologia anterior não comprova dolo, sendo necessária demonstração de que a segurada tinha plena ciência da doença e agiu deliberadamente para fraudar o contrato.
6. A contratação do seguro em contexto de vinculação a empréstimo consignado, sem facultatividade, caracteriza venda casada, reforçando a presunção de boa-fé da consumidora.
7. Configurada a responsabilidade solidária das rés, impõe-se o pagamento da indenização securitária e do auxílio funeral, conforme previsto contratualmente e comprovado nos autos.
8. A negativa de cobertura fundada em controvérsia contratual não configura dano moral, por se tratar de mero inadimplemento contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar solidariamente as rés ao pagamento da indenização securitária e do auxílio funeral, afastando a indenização por danos morais.
Tese de julgamento: “1. A recusa de cobertura securitária por doença preexistente é ilícita quando não há exigência de exames médicos prévios nem comprovação de má-fé do segurado. 2. A contratação de seguro vinculada a empréstimo, sem facultatividade, caracteriza venda casada. 3. O inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 766; CPC, art. 85, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1788274/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13/05/2021; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 1508274/ES, Rel. Min. Quarta Turma, j. 09/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002514-19.2018.8.08.0026

APELANTES: BEATRIZ DE SOUZA SIMÃO e PAULO SÉRGIO DE SOUZA SIMÃO

APELADOS: BANESTES SEGUROS S/A E BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE ITAPEMIRIM – DR. THIAGO BALBI DA COSTA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta por
BEATRIZ DE SOUZA SIMÃO
e
PAULO SÉRGIO DE SOUZA SIMÃO
contra sentença proferida pelo d. Juízo singular (ID 14755450), que julgou improcedente o pedido autoral de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 14755454), que: (i) a contratação do seguro "Vida Nota 10" configurou prática abusiva de venda casada, visto que foi imposta como condição para a liberação de empréstimo consignado; (ii) a recusa ao pagamento da indenização sob a alegação de doença preexistente é ilícita, uma vez que as apeladas não exigiram exames médicos prévios no ato da contratação, atraindo a aplicação da Súmula 609 do STJ; (iii) a boa-fé da segurada deve ser presumida, notadamente por ser pessoa leiga e não possuir diagnóstico conclusivo de patologia impeditiva à época; (iv) é devido o reembolso das despesas com auxílio funeral no montante de R$ 2.200,00, conforme expressa previsão contratual e comprovação documental; e que (v) a negativa injustificada da cobertura causou danos morais
in re ipsa
aos beneficiários, agravando o sofrimento pela perda da progenitora.

Contrarrazões pelo desprovimento, com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça em sede recursal (ID 14755470).

Pois bem.

Antes de analisar o mérito, imperiosa a análise de questão com impacto na admissibilidade recursal, qual seja, a impugnação aos benefícios da justiça gratuita dos apelantes, ora aventada em contrarrazões de apelação pelas apeladas.

Contudo, a presunção de hipossuficiência econômica, devidamente amparada pelas declarações e documentos de IDs 14755457 e 14755461, não foi derruída por prova em contrário. O fato de a apelante Beatriz possuir registro como empresária individual ou ter exercido cargo público temporário em momento pretérito não induz, por si só, à conclusão de que dispõe de recursos vultosos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Assim, o caso é de manutenção do benefício.

Em avanço, presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.

Passando ao mérito, a controvérsia se cinge em verificar se é devida a indenização securitária aos beneficiários do seguro de vida contratado por Angélica de Souza Simão, cujo pagamento foi negado sob a alegação de que a segurada teria omitido condição de saúde preexistente no momento da contratação.

Não se olvida que, nos termos do art. 766 do Código Civil, “
Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido
.”

É nesse dispositivo de lei que se funda a recusa da cobertura securitária, por entenderem as requeridas que a contratante omitiu, à época da contratação do seguro, propositalmente, a informação de que era portadora de doença cardíaca, que teria sido corroborada pelos documentos de fls. 91/98 (ID 14755440).

Ocorre que, como resta incontroverso nos autos, a seguradora não exigiu a realização de exames médicos prévios à contratação, aceitando a segurada e recebendo os respectivos prêmios.

Neste ínterim, a
Súmula n.º 609
do C. Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado"
.

No tocante à alegada má-fé, esta deve ser cabalmente demonstrada pela seguradora, não bastando a simples prova da existência da doença anterior. É preciso provar que a segurada tinha consciência do impacto de sua condição na aceitação do risco e que agiu com o intuito deliberado de contratar o seguro visando lesar a seguradora.

A corroborar tal conclusão, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. APÓLICE DE SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA APÓLICE. DOENÇA PREEXISTENTE . AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. MÁ-FÉ DO SEGURADO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA . INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A orientação da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a recusa da seguradora ao pagamento da indenização contratada, sob a alegação de doença preexistente, pressupõe a realização de exame médico antes da contratação ou a comprovação de que o contrato de seguro foi celebrado pelo segurado com má-fé. (AgInt no AREsp 1788274/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe. 13/05/2021). 2.
A caracterização da má-fé do segurado não se resume na sua omissão no momento de preenchimento do formulário, sendo imprescindível a demonstração, pela seguradora, que cientificou o segurado sobre o conceito de doença preexistente e os riscos contratuais de sua existência
. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00160749720198080024, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/12/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/12/2021).

Portanto, a simples omissão quanto à doença pré-existente consistente em “
problemas cardíacos no Ventrículo Esquerdo, com aumento de disfunção de 43%
”, por si só, não caracteriza má-fé.

Ademais, no caso em exame, a contratação do seguro "Vida Nota 10" se deu em um contexto de "venda casada", vinculada à liberação de empréstimo consignado. Tal circunstância é relevante, pois a adesão compulsória a contratos de seguro pré-formatados, muitas vezes sem a devida elucidação das cláusulas restritivas de direitos, mitiga a possibilidade de se configurar má-fé do consumidor apenas pela ausência de declaração de patologias prévias.

Neste ínterim, o C. STJ (
Tema n.º 972
) veda a imposição compulsória, mas não a sua contratação facultativa. Nos autos, os documentos que instruem a exordial demonstram que a consumidora anuiu ao seguro de vida em grupo sob debate por meio de proposta de adesão (ID 14755440, fls. 41/43 e 46), a qual, ainda que apartada, não conta com qualquer informação que ateste se tratar de contratação voluntária ou que tenha sido oportunizada a contratação do seguro com terceiro.

Tal, por certo, é suficiente para se concluir pela efetiva comprovação da venda casada do seguro no caso concreto, ao contrário do que defendem as instituições recorridas, a corroborar a conclusão de boa-fé da consumidora.

Ademais, no que pertine à responsabilidade solidária das apeladas, já decidiu esta C. Terceira Câmara que: “
A corretora apelante ostenta pertinência subjetiva para figurar no polo passivo desta ação indenizatória, porque integra o mesmo grupo econômico da seguradora, o que conferiu a aparência de que aquela também seria corresponsável pelo fiel pagamento da indenização securitária
.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50128728120218080048, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, 25/02/2025).

Dessa forma, inexistindo exames prévios ou prova irrefutável de dolo na conduta da segurada, é impositiva a reforma da sentença para a condenação solidária
das rés ao pagamento da indenização securitária por morte (R$b28.000,00), bem como, diante da comprovação dos valores dispendidos com o funeral da “
de cujus
” (fl. 49), do auxílio funeral (R$ 2.200,00).

Quanto aos consectários da condenação, tratando-se de responsabilidade contratual, a correção é devida desde a contratação (
Súmula n.º 632/STJ
), enquanto os juros incidem a partir da citação.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEIS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INTEGRATIVOS. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual
. Precedentes. 2.
Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento
(Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19, DJe 13/05/19)". 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a sucumbência deve ser suportada pelas partes na proporção do decaimento de seus pedidos". Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, apenas com efeitos integrativos. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1508274 ES 2019/0145337-5, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2022)

Por outro lado, quanto aos danos morais, o recurso não merece provimento.

A questão em debate se resume à resistência de pagamento de seguro com amparo em questão altamente controversa e amparada em documentos médicos. O inadimplemento decorreu, portanto, de uma divergência de interpretação contratual quanto à extensão da boa-fé e da doença preexistente, o que configura mero descumprimento contratual, insuficiente para gerar abalo aos direitos da personalidade.

Este posicionamento está em consonância com a jurisprudência deste E. Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBRANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. ESPOSA. ART. 792 DO CÓDIGO CIVIL. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADORA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO.
DANO MORAL INEXISTENTE. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não havendo beneficiado declarado na apólice do seguro e havendo herdeiros diversos, o cônjuge tem direito a 50% do valor indenizatório, não tendo legitimidade para requerer a integralidade do valor. Preliminar de ilegitimidade ativa parcialmente conhecida. 2. Nos termos da Súmula nº. 609 do STJ, A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 3. A interpretação das cláusulas do contrato de seguro deve ser restritiva, respondendo a segurado nos exatos limites e condições da apólice. No caso, o termo de proposta dispõe claramente que o limite máximo individual de indenização é o capital segurado total contratado nesta proposta, dividido pela quantidade de sócios/diretores/funcionários na data do sinistro; 4.
O mero descumprimento contratual não configura dano moral indenizável
.
5. A indenização decorrente do seguro de vida deve ser corrigida desde a celebração do contrato, pelo INPC, até a citação, a partir de quando deverá incidir apenas a taxa SELIC até o efetivo pagamento 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035160124224, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020).

Portanto, em que pese o direito ao recebimento do seguro de vida e do auxílio funeral, não se vislumbra impacto imaterial a justificar a condenação das apeladas em indenização por danos morais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença recorrida e julgar procedente em parte o pedido, condenando as rés
, solidariamente
, ao pagamento da
indenização securitária (capital morte)
no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) e ao reembolso das despesas de
auxílio funeral
no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), valores a serem corrigidos monetariamente pelo INPC desde
a celebração do contrato
até a citação, momento a partir do qual deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC até o efetivo pagamento
, com os efeitos da Lei n.º 14.905/2024 em relação aos índices devidos a partir de sua vigência.

Em razão da sucumbência recíproca, custas processuais rateadas em 50% para cada parte. Honorários advocatícios fixados com amparo no art. 85, §2º do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidos solidariamente pelas rés aos patronos dos autores, bem como, em 10% sobre o valor do proveito econômico das rés (pedido de indenização por danos morais de R$ 10.000,00), devidos solidariamente pelos autores aos patronos das mesmas. Fica, entretanto, ressalvada a condição dos autores de beneficiários da justiça gratuita, causa suspensiva da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
DE VISTA -
ACOMPANHAR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
BEATRIZ DE SOUZA SIMÃO e PAULO SÉRGIO DE SOUZA SIMÃO
, o segundo menor relativamente incapaz assistido por seu genitor
PAULO GOMES DE SOUZA
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que, nos autos da ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais que movem em desfavor de
BANESTES SEGUROS S/A e BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, julgou improcedentes os pedidos constantes da inicial, resolvendo o mérito do processo na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Juízo de origem condenou
“a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos consignados na sentença fustigada, mantida a suspensão da exigibilidade de tais verbas, em decorrência da gratuidade judiciária concedida outrora”.

Nas razões recursais apresentadas, a parte autora/apelante aduz, em suma, que: (i) a falecida segurada, Angélica de Souza Simão, ao contratar empréstimo consignado junto ao banco apelado, foi compelida a aderir ao seguro de vida
"Vida em Grupo - Seguro Vida Nota 10",
com previsão de coberturas básicas, cujos filhos contaram como beneficiários; (ii) a recusa ao pagamento da indenização securitária por morte súbita (infarto agudo do miocárdio) sob o argumento de doença preexistente é ilícita, uma vez que as seguradoras dispensaram avaliações e/ou exames médicos prévios, militando em favor da segurada a presunção de boa-fé; (iii) não houve má-fé da segurada, que somente contratou o seguro como condição para contratação do empréstimo consignado, e foi surpreendida com morte prematura aos 37 anos; (iv) os exames de rotina realizados não indicavam problema de saúde, e sem prescrevia tratamento; (v) os bloqueios de ramo sugeridos em prontuário de atendimento ambulatorial não impediam a vida habitual da segurada, inexistindo nexo causal provado com o óbito ou evidência de que ela tivesse ciência inequívoca de patologia grave; (vi) não há prova de que a segurada agiu de má-fé; (vii) além do pagamento da indenização securitária por morte da segurada no valor de R$ 28.000,00, possuem direito ao reembolso do auxílio funeral no limite contratual de R$ 2.200,00, sendo irrelevante que a nota fiscal esteja em nome de terceiro, visto que agiu em nome dos beneficiários menores impossibilitados; e (viii) resta configurado o dano moral pelo descumprimento contratual e recusa injustificada que agravou a aflição psicológica dos filhos da segurada, pleiteando a condenação dos apelados ao pagamento de R$ 10.000,00.

Em sede de contrarrazões, os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, arguindo
(i)
a impugnação ao benefício da gratuidade da justiça em sede recursal, sob a asserção de que a segurada deixou bens a inventariar, os seus dependentes recebem pensão por morte e a apelante
BEATRIZ DE SOUZA SIMÃO
atuou como servidora pública municipal com expressiva renda em 2024, além de ser empresária individual ativa;
(i
i
)
a legitimidade da recusa securitária fundada em doença cardíaca preexistente constatada em sindicância, omitida intencionalmente pela segurada em questionário de risco e com declaração inexata de saúde;
(
iii
)
a improcedência do auxílio funeral por ter sido custeado por terceiro alheio à relação contratual;
(
i
v)
a ausência de responsabilidade do estipulante
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO S/A
, mero mandatário dos segurados;
(v)
a inocorrência de danos morais.

O eminente relator, Desembargador Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, proferiu voto no sentido de manter gratuidade concedida aos requerentes/apelantes, e, quanto ao objeto, dar parcial provimento ao recurso
“para reformar a sentença recorrida e julgar procedente em parte o pedido, condenando as rés, solidariamente, ao pagamento da indenização securitária (capital morte) no valor de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais) e ao reembolso das despesas de auxílio funeral no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), valores a serem corrigidos monetariamente pelo INPC desde a celebração do contrato até a citação, momento a partir do qual deverá incidir exclusivamente a taxa SELIC até o efetivo pagamento, com os efeitos da Lei n.º 14.905/2024 em relação aos índices devidos a partir de sua vigência”.

Sua Excelência concluiu que a
“simples omissão quanto à doença pré-existente consistente em ‘problemas cardíacos no Ventrículo Esquerdo, com aumento de disfunção de 43%’ por si só, não caracteriza má-fé”,
pontuando que
“no caso em exame, a contratação do seguro ‘Vida Nota 10’ se deu em um contexto de ‘venda casada’, vinculada à liberação de empréstimo consignado. Tal circunstância é relevante, pois a adesão compulsória a contratos de seguro pré-formatados, muitas vezes sem a devida elucidação das cláusulas restritivas de direitos, mitiga a possibilidade de se configurar má-fé do consumidor apenas pela ausência de declaração de patologias prévias.”

Extrai-se da exordial que a falecida Angélica de Souza Simão formalizou um contrato de empréstimo consignado junto ao BANESTES juntamente com seguro de vida em grupo, com cobertura de morte e auxílio funerário, dentre outras.

Após o óbito, seus filhos menores, beneficiários, por intermédio de representante legal, buscaram a cobertura securitária, contudo, houve a negativa do pagamento sob o argumento de que a segurada já era portadora da doença que a levou a óbito antes da contratação do seguro.

Segundo a petição inicial,
“a segurada foi praticamente induzida a aderir u
m
contrato de seguro de vida (contrato de ades
ã
o) em face de negócio aven
ça
do co
m
o banco estipulante (venda casada). E,
m
es
m
o diante de tal situação, agiu co
m
irrestrita boa-fé e veracidade quando da assinatura do citado contrato, ja
m
ais podendo antever que, fatalmente, seria surpreendida pelo evento morte t
ã
o prematuramente.”

A exordial frisou que
“
na ocasião de seu faleci
men
to, contava co
m
apenas 37 anos de idade e
não
possu
í
a ciência de nenhu
m
dos requisitos a indicar a propens
ã
o em relação ao revés experimentado.”

A proposta de adesão ao seguro de vida em grupo acostada aos autos, a segurada subscreveu declaração pessoal de saúde, declarando, dentre outras assertivas,
“não ter conhecimento de estar com qualquer problema de saúde”
(fl. 42v).

A apólice não assegurava indenização em caso de doença preexistente à contratação, de comprovado conhecimento do segurado e não declarada na proposta de adesão apresentada à seguradora, o que motivou a negativa de cobertura (fl. 48), considerando que o atestado de óbito registra como causa da morte
“Parada Cardio Respiratória – Infarto Agudo do Miocárdio – Doença Isquêmica do Miocardio”
(fl. 51).

Foi realizada averiguação do sinistro da segurada, que ressaltou a causa da morte constante da certidão, e apurou, após investigação, que ela era
“portadora de doença cardíaca”
(fl. 95). Em contato com a unidade de saúde de Itapemirim/ES, foi encontrado
“um registro de atendimento no dia 22/05/2015 com o Dr. Ivan Lucio Fonseca (Cardiologista), tendo nos informado ainda que o referido médico faleceu no ano de 2016”.
Obtida a ficha médica da paciente, constatou-se que ela
“realizou exames de coração nas datas de 13/03/2015 – 16/03/2015 – 29/04/2015 – 11/05/2015 com diagnóstico de problemas cardíacos no Ventrículo Esquerdo, com aumento e disfunção de 43%”
(fl. 95).

Ocorre que a ficha médica obtida pela companhia seguradora em sua atividade de sindicância, apesar de demonstrar a realização pretérita dos exames de Eletrocardiograma, Holter, Ecocardiograma, Cintilografia e Teste Ergométrico no ano anterior à contratação, descreve resultados que apontam unicamente para a existência de Bloqueio Completo do Ramo Esquerdo (BCRE), associado a disfunções sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo, além de aumento discreto do ventrículo esquerdo e do átrio esquerdo, com insuficiência mitral igualmente classificada como discreta, com demais condições clínicas inteiramente normais, inclusive o teste ergométrico, inexistindo no aludido prontuário qualquer registro de prescrição de medicamentos ou tratamentos específicos para tais achados.

O bloqueio completo do ramo esquerdo (BCRE) encontrado no eletrocardiograma (ECG), não indicou nos exames subsequentes comprometimento do bombeamento do músculo cardíaco.

O referido documento ambulatorial não revela, sob nenhuma ótica interpretativa, o diagnóstico conclusivo de doença cardíaca preexistente incapacitante ou grave, e sequer faz menção ao percentual de aumento e disfunção de 43% que restou consignado de forma unilateral no relatório de averiguação da seguradora. Constata-se que, apesar das discretas alterações anatômicas e funcionais encontradas, a fração de ejeção (FE) da segurada situava-se dentro dos parâmetros de normalidade, indicando que a função de bombeamento cardíaco permanecia plenamente preservada, o que se coaduna com o resultado normal verificado no teste ergométrico de esforço.

Diante de tal quadro clínico, sobressai nítido que a contratante, pessoa leiga na ciência médica, não possuía ciência inequívoca de ser portadora de qualquer patologia grave que pudesse influir de forma determinante na aceitação do risco ou na fixação do prêmio, o que afasta a tese de omissão intencional e fraudulenta.

Menciona-se que o laudo médico de fl. 52, relata que a paciente foi
“
vítima de Parada Cardio Respiratória no dia 19/11/2016, precedida, segundo familiares, de dor precordial, sudorese e palidez cutânea. Deu entrada já em Parada Cardio Respiratória prolongada, não sendo possível manobras de ressuscitação.”

Veja-se que a segurada faleceu quando contava com 37 anos de idade, deixando dois filhos menores, dez meses após o início a vigência do seguro (fl. 46), cuja contratação incontroversamente ocorreu quando da contratação de um empréstimo consignado. Embora não haja prova de que se tratou de venda casada, cujo seguro sequer estava vinculado ao empréstimo tomado, o próprio estipulante afirmou, na contestação, que:
“Quando o cliente vai à agência para contratação de um empréstimo ou para resolver qualquer demanda, é o momento no qual o funcionário oferece os produtos do banco, por isso a contratação de diversos produtos pode ter a mesma data da contratação de empréstimos.”
(fl. 91)

A conduta de recusa da cobertura contratual viola os ditames do artigo 766 do Código Civil, interpretado em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, haja vista que a seguradora dispensou a exigência de exames médicos no momento da celebração do pacto, assumindo os riscos inerentes à contratação que ofertou à genitora dos apelantes.

Aplica-se à espécie o entendimento consolidado no enunciado da Súmula n.º 609 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração cabal de má-fé do segurado.

A seguradora não conseguiu demonstrar que a segurada possuía e, sobretudo, tinha ciência que portava uma doença cardíaca quando preencheu a proposta de seguro apresentado pelo estipulante. Não há como afirmar, com base no conjunto probatório, que a segurada prestou informações inverídicas para celebrar o contrato de seguro.

Assim, entendo devida a indenização securitária pelo evento morte, bem como pelos valores pagos com o funeral da segurada (devidamente comprovados nos autos, inclusive com indicação do nome da falecida), sendo irrelevante o fato de a nota fiscal de fl. 49 estar em nome de terceiro
1
, valendo pontuar que, quando do falecimento, ambos os apelantes/beneficiários eram menores de idade.

Em relação ao dano extrapatrimonial, também filio-me à conclusão do eminente relator, pois a negativa indevida de cobertura securitária, isoladamente, não é capaz de causar dano extrapatrimonial, sendo relevante enfatizar que a certidão de óbito indicava “
Doença Isquêmica do Miocardio”
– embora não tenha sido feita necrópsia (fl. 47) –, e a documentação médica preexistente apontava exames e atendimento cardiológico, muito embora não se possa afirmar daí que a segurada tinha conhecimento de eventual problema de saúde preexistente.

Por fim, registra-se que,
“
a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que, em regra, o estipulante não é o responsável pelo pagamento da indenização securitária, visto que atua apenas como interveniente, na condição de mandatário do segurado, agilizando o procedimento de contratação do seguro.”
(AgRg no REsp n. 1.439.696/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 1/2/2018.)

Contudo, consoante assentado no mesmo julgado,
“também é firme a orientação de que é possível, excepcionalmente, atribuir ao estipulante a responsabilidade pelo pagamento da indenização securitária, como nas hipóteses de mau cumprimento de suas obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa de ser ele o responsável por esse pagamento.”

No caso concreto, o estipulante ofertou um dos seus produtos, concomitante com outra contratação, sendo que a seguradora é empresa do mesmo grupo empresarial (fl. 46), criando legítima expectativa de que fosse responsável pelo pagamento, tanto que o certificado individual traz o emblema de ambos, e todos os requerimentos administrativos foram recebidos em sua agência bancária (fls. 55-6).

Ante o exposto, acompanho o Eminente Relator para
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos exatos termos por Sua Excelência preconizados.

É como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Sobre o tema, confira-se: APELAÇÃO CIVEL. RESSARCIMENTO DE DESPESA COM FUNERAL. ILEGITIMIDADE DA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA . RECIBOS EM NOME DE TERCEIROS ALHEIOS À LIDE. IRRELEVÂNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência pátria vem entendendo pela desnecessidade de exigir que os comprovantes das despesas com funeral tenham sido emitidos em nome daquele que ingressou com a ação de indenização, bastando que se demonstre a origem do dispêndio. Prevendo o contrato o serviço de assistência funeral os gastos oriundos desses serviços devem ser devidamente ressarcidos. Não se vislumbrando nos autos nenhuma situação excepcional de afronta aos direitos de personalidade da parte autora, inviável o reconhecimento do suposto abalo moral narrado pela demandante, de modo que a condenação por dano moral deve ser afastada. (TJ-MT 10006631320188110003 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 16/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/08/2022)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 01/06/2026 - 09/06/2026:

Acompanho o E. Relator.